Tribunal: TJSP
Processo: 2297593-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para uso pessoal. Pleito de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP.

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para uso pessoal. Pleito de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.